Tribunal: TJES
Processo: 5010596-14.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010596-14.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LEVI NASCIMENTO DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO INTERNA VERIFICADA. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DE NUMERAL DE AIT NO DISPOSITIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN em face do acórdão de ID 16770157 que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante.

O embargante aponta contradição interna e erro material no acórdão.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022 que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo Código de Processo Civil. Sua finalidade é completar a decisão omissa ou ainda esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição, possuindo caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo da decisão embargada.

No mérito, assiste razão ao embargante. Compulsando o voto, verifica-se a ocorrência de erro material/contradição no trecho final da fundamentação. Enquanto o corpo do voto estabelece a validade do auto
BA00200051
e a nulidade do auto
BA00178787
, o parágrafo subsequente inverteu as nomenclaturas ao tratar do cancelamento do Processo de Cassação do Direito de Digirir (PCDD).

Onde se lê:

"Via de consequência, cancelando-se o auto BA00200051, há de se cancelar o PCDD 2023-LNHX7..."

Leia-se:

"Via de consequência,
cancelando-se o auto BA00178787
, há de se cancelar o PCDD 2023-LNHX7, porquanto sua fundamentação era a reincidência da infração constante no art. 162, inciso III do CTB, a qual deixa de existir com a anulação do referido AIT."

Ante o exposto,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito,
ACOLHO-OS
para sanar a contradição apontada, sem efeitos infringentes, passando o dispositivo do acórdão a vigorar com a seguinte redação:

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para fazer constar que apenas o AIT BA00178787 deve ser anulado, bem como o respectivo Processo de Cassação do Direito de Dirigir (PCDD 2023-LNHX7) decorrente da reincidência ora afastada, mantendo-se hígidos os autos de infração BA00178784 e BA00200051. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso e com fulcro no artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13.”

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)